Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES (Plantão Judicial) Número do processo: 0702298-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSIMEIRE BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante pretende, em mandado de segurança preventivo, seja garantida sua contratação temporária para o cargo de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, para o qual aprovada. Afirma que, convocada para apresentar, em 30.1.23, os documentos necessários, não dispõe, ainda, do diploma de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia – exigido pelo edital -, embora tenha concluído o curso no segundo semestre de 2021. E o edital prevê que, no momento da convocação, será aceito, excepcionalmente, até 360 dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão do curso, acompanhado do histórico escolar. Diz que, embora o prazo de 360 dias já tenha decorrido, “não se mostra razoável, tampouco proporcional, obstar a sua posse, uma vez que já concluiu todas as matérias estando apto a comprovar o atendimento de tal requisito” (ID 42992888, p. 5). Saliente-se, de início, que, conquanto se trate de mandado de segurança preventivo, o próximo dia de expediente do Tribunal será na data designada para que a impetrante apresente os documentos – 30.1.23. Deve, pois, ser examinado no plantão. O edital do processo seletivo dispõe que “O candidato aprovado, no momento de sua convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste edital (...)” (item 5.2.1 - ID 42992894). E que “Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar” (item 5.2.1.2). A impetrante concluiu o curso de pedagogia no segundo semestre de 2021. Apresentou certificado de conclusão emitido na data de hoje – 27.1.23 (ID 42992897). O prazo previsto pelo edital – 360 dias da conclusão do curso – para que seja aceito, de forma excepcional, o certificado de conclusão em substituição ao diploma, já transcorreu. Daí que a negativa de contratação, se ocorrer, será em observância ao que dispõe - de forma expressa - o edital – que somente dispensa a apresentação de diploma e admite o certificado de conclusão de curso até 360 dias após a conclusão desse. Não é ilegal ou abuso de poder, com violação a direito subjetivo da impetrante. Atender à pretensão da impetrante significa garantir seja descumprido o que estipulou o edital, lei do concurso, o que não se reveste de razoabilidade. Indefiro a liminar. No horário de expediente, encaminhem-se ao em. Desembargador Eustáquio de Castro, a quem distribuído o mandado de segurança. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES no plantão